Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710183-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: LEANDRO LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Verifica-se que o réu/apelante pleiteia a justiça gratuita e deixa de recolher o preparo recursal (D 72469679). A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é relativamente presumida (artigo 99, § 3o, CPC/2015). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Ao propor o recurso, o suplicante declarou-se hipossuficiente e beneficiário da gratuidade. No entanto, as provas dos autos não corroboram a sua alegação. Quanto a capacidade do réu/apelante verifica-se que o balanço da empresa apresentado (ID 234677369) informa que ao final de 2023 existiu um ativo circulante de R$392.805,09 e um passivo circulante de R$ 20.739,57, que resultou em um patrimônio líquido de R$372.065,52, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade. Por conseguinte, intime-se o réu/apelante a recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art.99, §7o, CPC/2015. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 11:14:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora